Tribunal: TJMT
Processo: 1008835-34.2020.8.11.0015
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1008835-34.2020.8.11.0015
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[MARIA MACARIM DA SILVA - CPF: 985.882.659-15 (AGRAVANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE – MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ – MANUTENÇÃO – APELO DESPROVIDO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS –
AGRAVO DESPROVIDO.

Patente a litigância de má-fé da Agravante que se beneficiou do numerário e, mesmo assim, propôs a ação alegando desconhecer a contratação do empréstimo, na tentativa de induzir o Juiz a erro mediante alteração dos fatos e auferir vantagem indevida.

Inexistindo elementos novos capazes de infirmar decisão recorrida, deve ela prevalecer em todos os seus termos.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N.º 1008835-34.2020.8.11.0015

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
MARIA MACARIM DA SILVA
em virtude da decisão unipessoal que negou provimento ao recurso de Apelação.

Em suas razões, a Agravante alega que para a condenação por litigância de má-fé é indispensável a comprovação irrefutável do elemento subjetivo (dolo ou culpa grave) e do elemento objetivo (prejuízo causado à parte), não se admitindo a aplicação da multa pelo exercício do direito de ação, garantido pelo art. 5.º, XXXV, da CF.

Sustenta que, diante da ausência de comprovação de que tenha alterado a verdade dos fatos, com intuito de induzir o juízo em erro e causar prejuízo à recorrida, não há falar em condenação por litigância de má-fé.

Assim, pugna pelo provimento do Agravo Interno para reformar a decisão hostilizada.

Contrarrazões apresentadas no ID. 105105029.

Eis o relatório.

Cuiabá, 18 de outubro de 2021.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021